Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-54.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de omissão– Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50001, da Comarca de Orlândia, em que é
embargante IVAN MAURICIO DE LIMA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA
DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50001 -Voto no 19442
2
Embargos de
Declaração no
1500450-54.2019.8.26.0404/50001
Voto no
19442
Embargante:
Ivan Mauricio de Lima
Embargada
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
da
ocorrência de omissão Descabimento
Argumentos
colacionados
que,
em
verdade,
evidenciam
descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto
desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de
partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado,
o que lhe é vedado
Caráter infringente
Precedentes
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de segundos Embargos de
Declaração opostos por Ivan Maurício de Lima em face do v. Acórdão
de fls. 14/19, alegando, em síntese, padecer o decisum do vício da
omissão, e para fins de prequestionamento (fls. 01/07 incidente em
apenso).
É o relatório.
2. Conheço dos embargos declaratórios, pois
tempestivos e, no mérito, rejeito-os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50001 -Voto no 19442
3
Explico.
Alega a defesa que o acórdão foi omisso ao
não se pronunciar quanto a não remessa pela Vara de Origem acerca de
prova consistente em mídias das gravações do local dos fatos.
Todavia, a simples leitura do acórdão
impugnado dissipa os argumentos trazidos pelo embargante.
Vale lembrar que o Juiz é o destinatário final
das provas cabendo a ele ponderar ser necessária ou não a produção de
provas. Estando os fatos bem amparados no conjunto probatório, como
no caso em questão, não se mostrou necessária a vinda da mídia relativa
a gravação do local dos fatos.
Demais disso, não se olvide que “O Juiz não
está obrigado a analisar detalhes e minúcias das provas produzidas ou
das alegações das partes, mas, sim, apreciar e decidir sobre teses
relevantes para a Acusação ou para a Defesa” (JTJ 198/322).
Ainda no mesmo sentido:
“RESP - PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA -
DISCURSO LOGICO - NULIDADE - A SENTENÇA
DEVE ANALISAR AS TESES DA DEFESA, A FIM
DE
A
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
SER
EXAUSTIVA. URGE, TODAVIA, PONDERAR. SE O
JULGADO
ENCERRA
CONCLUSÃO
INCONCILIAVEL COM A REFERIDA TESE,
DESNECESSARIA FAZE-LO EXPRESSAMENTE. A
SENTENÇA
PRECISA
SER
LIDA
COMO
DISCURSO LOGICO. NÃO HA ESPAÇO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50001 -Voto no 19442
4
ITENS SUPERFLUOS”. (REsp 47474/RS, Rel.
Ministro
LUIZ
VICENTE
CERNICCHIARO,
SEXTA TURMA, julgado em 13/09/1994, DJ
24/10/1994, p. 28790).
“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
E
ACÓRDÃO:
MOTIVAÇÃO. C.F., art. 93, IX. Cód. Penal, art.
381, III. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E
EXERCÍCIO
ARBITRÁRIO
DAS
PRÓPRIAS
RAZÕES. I. - Decisão fundamentada: o que a
Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as
razões do seu convencimento, não estando ele
obrigado a responder a todas as alegações dos réus,
mas tão-somente àquelas que julgar necessárias
para fundamentar sua decisão. II. - O delito
tipificado no art. 345 do Código Penal (exercício
arbitrário das próprias razões) exige, para sua
configuração, que o sujeito seja titular de uma
pretensão legítima, que, no caso, não restou
demonstrada pela sentença. III. - H.C. indeferido.”
(HC 82476, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO,
Segunda Turma, julgado em 03/06/2003, DJ
29-08-2003 PP-00036 EMENT VOL-02121-16
PP-03341 sem grifos no original).
Portanto,
a
matéria
foi
inteiramente
apreciada, debatida e julgada e, por tal razão, inexiste mácula alguma
a suprir.
Da
mesma
forma,
a
questão
da
intempestividade da manifestação da defesa foi suficientemente
esclarecida, nada havendo a acrescentar.
Importante destacar que desafiam embargos
declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente
aquelas decisões que sofrem de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, o que como dito não é o caso dos autos. Nesse sentido,
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500450-54.2019.8.26.0404/50001 -Voto no 19442
5
“(...) 1. Os embargos de declaração somente
são cabíveis quando presente, ao menos,
uma das hipóteses previstas no art. 619 do
Código de Processo Penal.
“2. O órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas sobre os
considerados suficientes para fundamentar
sua decisão.
“3. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça está consolidada no sentido de
que os embargos declaratórios, mesmo
quando
opostos
com
o
intuito
de
prequestionamento visando à interposição
do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistirem os vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo
Penal.(...)”1.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.

SILMAR FERNANDES
RELATOR
1 6a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
julgado em 02/02/2012, DJe 15/02/2012.